Tribunal: TJDFT
Processo: 0700068-74.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE. COBRANÇA NÃO CUMULATIVA COM OUTROS ENCARGOS DERIVADOS DO INADIMPLEMENTO. CÁLCULO APRESENTADO PELA AUTORA QUE ATENDE À FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA IMPUGNADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA APELANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Hipótese de ajuizamento de ação monitória, por instituição bancária, com o objetivo de constituir crédito relativo aos valores não adimplidos devidos em decorrência da celebração de contrato de abertura de crédito bancário.
2. É válida a cláusula contratual que prevê cobrança da comissão de permanência desde que seja calculada pelo coeficiente médio do mercado, apurado pelo Banco Central do Brasil (enunciado no 294 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça). 2.1. A jurisprudência da referida Corte Superior de Justiça, no entanto, veda a aplicação concomitante da comissão de permanência com outros indicadores de correção, pois essa situação ensejaria a imposição de onerosidade excessiva ao devedor (enunciado no 472 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça).
3. O Juízo singular julgou o pedido parcialmente procedente, com o acolhimento parcial dos argumentos articulados em sede de impugnação, com a determinação do recálculo do valor da dívida, a fim de que durante o período da mora seja aplicada apenas a comissão de permanência, sem cumulação com juros de mora, correção monetária ou multa contratual.
4. No entanto, embora o instrumento de formalização do negócio jurídico tenha previsto, para o caso de inadimplemento ou vencimento antecipado, a exigência da comissão de permanência, de juros moratórios e de multa contratual, a memória de cálculo apresentada pela instituição financeira contemplou apenas, em relação ao período de inadimplemento, a comissão de permanência.
5. Como a única ressalva feita pelo Juízo singular ao cálculo apresentado pela sociedade anônima autora diz respeito à (inexistente, repita-se) cumulação da comissão de permanência com juros moratórios, correção monetária ou multa contratual, a sentença deve ser reformada para que o pedido formulado na ação monitória seja julgado procedente, diante da desnecessidade do apontado recálculo do valor correspondente à dívida.
6. Por não ter havido cumulação da comissão de permanência com outros encargos derivados do inadimplemento no cálculo cuja planilha foi anexada à petição inicial, deve ser afastada a condenação da apelante aos ônus da sucumbência, cujos encargos devem ser suportados apenas pelo demandado, ora apelado.
7. Recurso conhecido e provido.